Tribunal: TJDFT
Processo: 0708735-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL PARTICULAR. SUCESSIVAS REMARCAÇÕES DO PROCEDIMENTO NO HOSPITAL PÚBLICO. TUMOR. URGÊNCIA COMPROVADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM AS DESPESAS COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que o Distrito Federal fosse condenado a pagar o valor de R$ 26.885,20 a título de ressarcimento das despesas realizadas em hospital particular quando da realização da sua cirurgia.
II. O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional.
III. Não obstante a sentença assinalar que a autora possuía data de agendamento para a sua cirurgia e que não havia comprovação de urgência, destaca-se que no momento em que a paciente foi incluída na lista de espera para a realização da cirurgia, foi indicada a prioridade “a1” (ID 14855257, pág. 1). A classificação corresponde ao critério “Swalis” e corresponde à primeira posição dentre as cinco indicadas na categoria para definir a urgência, significando “paciente com risco de deterioração clínica iminente. Necessidade de hospitalização”. Ainda, é possível confirmar a gravidade da situação da parte autora e atestar a verossimilhança da alegação da informante “Maria Tereza” (ID 14855329, pág. 2), que esclareceu que a “autora estava passando muito mal, resolver fazer a cirurgia em hospital particular”. Enfim, também se confirma a urgência e o temor a partir do relato de todos os informantes na audiência (ID 14855329), quando esclareceram que o marido da parte autora buscou arrecadar dinheiro com os filhos e amigos para conseguir efetivar a cirurgia no hospital particular.
IV. Ainda que a autora informe que teve a cirurgia na rede pública reagendada para o dia 22/01/2019, face a constatação de urgência já assinalada no dia 16/08/2018, acrescida das sucessivas remarcações da data para a realização da cirurgia; pela autora “estar passando muito mal”; e, certamente, do temor face o diagnóstico de um tumor, constata-se a devida justificativa e urgência da autora ao procurar o atendimento na rede privada, eis que não seria razoável face a situação continuar aguardando a cirurgia, que já havia sido reagendada em duas oportunidades.
V. O acesso à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos e dever do Estado possibilitá-lo, ao qual não se opõe a inércia do Poder Público em realizar regular e satisfatoriamente procedimentos médicos necessários.
VI. A autora se viu motivada a procurar a rede privada de saúde, e com recursos próprios para realizar o procedimento necessário a resguardar a sua vida. Outrossim, sabe-se que a demora no combate ao tumor prejudica o sucesso do tratamento e pode mesmo representar o risco de progressão da doença e o óbito do paciente. Desse modo, não haveria que se exigir a atitude passiva da parte autora para que aguardasse a realização de uma cirurgia que estava sendo repetidamente adiada. Assim, restando demonstrada a omissão do Ente Federativo em prestar atendimento na rede pública de saúde com a devida urgência necessária ao caso deve, pois, custear os gastos com serviços médicos realizados em rede privada, que deve ser limitado aos valores comprovados nos autos, ou seja, R$ 25.885,20.
VII. Recurso conhecido e provido em parte para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 25.885,20 (vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) em favor da parte autora, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do desembolso e de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.